Tribunal: CARF
Processo: 11080.003991/2005-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.003991/2005-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.970 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
JOSÉ ZAMPROGNA S/A ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002
Juros sobre o capital próprio. Compensação.
A pessoa jurídica optante pela tributação da renda com base no lucro real pode
compensar o imposto de renda retido na fonte incidente sobre verbas recebidas
a titulo de juros sobre o capital próprio com o imposto de renda a ser retido
sobre verbas pagas por ela sob o mesmo título, desde que a compensação seja
operada no mesmo ano-calendário e formalizada por via de declaração da
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.003991/2005-79
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003991/2005-79

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre - RS , através do acórdão 10-16.529, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
A questão ventilada nos autos diz respeito à compensação do Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF incidente sobre juros sobre o capital próprio recebidos com o
mesmo tributo exigido quando do posterior pagamento de juros sobre o capital próprio
ao titular, sócios ou acionistas do anterior recebedor, nos termos do art. 9o, § 6o, da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995. O recebimento e o posterior pagamento de juros
sobre o capital próprio ocorreram durante o ano-calendário de 2002.
O interessado refere a situação fática que conduziu à discórdia. Repriso (vide
folha 34):
“Em maio de 2005, a impugnante verificou que no seu extrato de
acompanhamento para emissão de certidão negativa, constavam em aberto os débitos
relativos aos períodos de apuração de 02.11.2002 e 30.11.2002, nos valores de R$
85.021,57 e R$ 42.548,28, e que se referiam aos juros sobre o capital próprio,
compensados nos termos do art. 9o, § 6o, da Lei 9.249/96.
Perguntado na Delegacia da Receita Federal a razão pela qual constavam os
débitos, uma vez que nada era devido, o servidor informou que a Impugnante deveria
apresentar a PER/DCOMP a fim de regularizar a sua situação, como sendo a única
alternativa, sob pena de não ser expedida a certidão, razão pela qual foi apresentada
a PER/DCOMP.”
Em 24 de maio de 2005, o interessado apresentou Declaração de Compensação
através da qual colimava a extinção de débitos seus identificados pelo código de
arrecadação 5706 (IRRF - Juros sobre o Capital Próprio), apurados em 2 e 30 de
novembro de 2002 (vide documento das folhas 1 e 2). O documento em questão foi
apresentado de forma manual (formulário papel), uma vez que o documento eletrônico
foi rejeitado (vide documentos das folhas 7 e 11). A rejeição se deu em função da
compensação somente ser viável dentro do mesmo ano-calendário em que retido do
solicitante o IRRF, ou seja, em que formado o seu direito de crédito.
Tendo por pano de fundo a situação acima descrita, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Porto Alegre adotou o Despacho Decisório DRF/POA no 1236,
de 16 de novembro de 2006. A decisão a quo inicia por esclarecer que a partir da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, mais tarde convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, tornou-se obrigatória a entrega da Declaração de
Compensação para a efetivação de compensação por iniciativa do contribuinte (art. 49
da Lei no 10.637, de 2002, que deu nova redação ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996). A alteração em tela teve sua aplicação iniciada em 1o de outubro
de 2002 (art. 68, I, da Lei no 10.637, de 2002). Essa alteração legal deu azo à
veiculação da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, mais tarde
sucedida pela Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004, vigente à
época da apresentação das declarações de compensação pelo contribuinte. A Instrução
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003991/2005-79

Normativa SRF no 460, de 2004, fixou que a Declaração de Compensação deveria ser
apresentada, de regra, por meio de programa eletrônico, somente sendo possível a
entrega em formulário no caso da inviabilidade da utilização do programa (arts. 26 e
76). O mesmo ato normativo assentou que a compensação atinente ao IRRF relativo
aos juros sobre o capital próprio somente poderia ocorrer no curso do ano-calendário
da retenção (art. 32). Assim, mesmo diante da pretensão de compensar débitos e
créditos relativos a um mesmo ano-calendário, foi indeferida a compensação em
função da apresentação intempestiva da Declaração de Compensação. A declaração
deveria ter sido apresentada dentro do ano-calendário 2002 e somente foi apresentada
em 2005. A autoridade a quo apontou, ainda, a possibilidade do aproveitamento dos
valores como eventual saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ,
mediante retificação da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, consoante previsto no art. 9o, § 3o, I, da Lei no 9.249, de 1995.
Saliente-se que essa decisão foi adotada em 23 de novembro de 2006, momento no
qual plenamente viável, diante dos prazos decadenciais, a retificação da declaração e o
aproveitamento do crédito.
O Despacho Decisório DRF/POA no 1236, de 2006, foi cientificado ao
contribuinte em 11 de dezembro de 2006 (vide Aviso de Recebimento na folha 45).

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
Em 5 de janeiro de 2007, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade contra a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre. O dia da apresentação foi o vigésimo quinto dia do prazo concedido para
interposição da reclamação, que é de trinta dias. O contribuinte informa que
encaminhou Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF em 14 de
fevereiro de 2003, informando a compensação efetuada. Alega que não havia, à época
dos fatos (ano-calendário 2002), legislação tributária que fixasse a obrigatoriedade da
apresentação do Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração
de Compensação - PER/DCOMP para a perfectibilização da compensação pleiteada.
Tal somente veio a ocorrer com a edição da Instrução Normativa SRF no 460, de 2004.
A Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, não tratou da compensação do IRRF
relativo aos juros sobre o capital próprio. Nesse sentido defende que a única
declaração exigível ao tempo das compensações efetuadas era a DCTF. Escuda-se nos
arts. 113, § 2o, e 115 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário
Nacional – CTN, por entender que não havia disposição expressa na legislação
tributária determinando a obrigatoriedade da apresentação do PER/DCOMP. Inviável,
no sentir do interessado, a retroatividade da Instrução Normativa SRF no 460, de 2004,
tendo em vista os termos do art. 106 do CTN. Não bastasse isso, o contribuinte
entende que resta afastada a aplicação de qualquer penalidade ao caso presente tendo
em vista os termos do art. 100, parágrafo único, do CTN. Agrega, também, que
ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei,
nos termos do art. 5o, II, da Constituição Federal de 1988. Por fim, aponta ter a
Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, extrapolado os termos da Lei no 9.429, de
1995, de tal sorte que feriu o art. 99 do CTN (o § 2o do art. 32 da Instrução Normativa
seria ilegal). Requer, portanto, a reforma da decisão a quo.
Ao presente processo foi juntado, por anexação, o processo
11080.010790/2006-17 (vide documento da folha 83). Esse processo trata de
PER/DCOMP transmitido em 15 de agosto de 2003 (vide folha 53). Essa declaração
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003991/2005-79

objetivou a compensação do IRRF retido do interessado em novembro e dezembro de
2002 (vide folha 55) com IRRF devido em razão de pagamento de juros sobre o
capital próprio em maio de 2003 (vide folha 56). A Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Porto Alegre não reconheceu o crédito e não homologou a compensação
através do Despacho Decisório DRF/POA no 81, de 12 de janeiro de 2007 (vide
documento das folhas 64 e 65). O fundamento da decisão foi o fato do crédito do
contribuinte referir-se a ano-calendário distinto do débito (2002 X 2003). Apontou a
autoridade fiscal que somente o aproveitamento na declaração seria, então, possível.
O Despacho Decisório DRF/POA no 81, de 2007, foi cientificado ao
contribuinte em 5 de março de 2007 (vide Aviso de Recebimento na folha 70).
Em 9 de março de 2007, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade contra a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre. O dia da apresentação foi o quarto dia do prazo concedido para interposição da
reclamação, que é de trinta dias. O contribuinte referiu-se a questão relativa a outro
processo, o de no 11080.011067/2006-47, que diz respeito, segundo indica, à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (vide documento das folhas 72 a 74). Não
atacou, portanto, a matéria ventilada nos autos. Mais adiante, em 9 de abril de 2007,
complementou a manifestação de inconformidade apresentada originalmente, atacando
a questão dos autos (vide documento das folhas 85 a 94). O dia 9 de abril de 2007 foi
o trigésimo quinto dia do prazo concedido para interposição da manifestação de
inconformidade, que é de trinta dias.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002
Juros sobre o capital próprio. Compensação.
A pessoa jurídica optante pela tributação da renda com base no lucro real pode
compensar o imposto de renda retido na fonte incidente sobre verbas recebidas
a titulo de juros sobre o capital próprio com o imposto de renda a ser retido
sobre verbas pagas por ela sob o mesmo título, desde que a compensação seja
operada no mesmo ano-calendário e formalizada por via de declaração da
compensação.
Solicitação Indeferida

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se o seguinte, que foi utilizado para fundamentar a
sua decisão final:
A manifestação de inconformidade apresentada relativamente ao Despacho
Decisório DRF/POA no 1236, de 2006, é tempestiva e dela tomo conhecimento.
Deixo de apreciar, entretanto, a manifestação de inconformidade apresentada
relativamente ao Despacho Decisório DRF/POA no 81, de 2007. A petição apresentada
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003991/2005-79

em 9 de março de 2007 apontou motivos de fato e de direito sem qualquer relação com
o caso dos autos, de tal forma que não se identifica a necessária formação do litígio
que daria ensejo ao julgamento. Quanto à petição apresentada em 9 de abril de 2007, a
tenho por manifestamente intempestiva.
O litígio constante dos autos encontra-se visceralmente ligado à interpretação do
art. 9o, §§ 3o e 6o, da Lei no 9.249, de 1995, e às alterações implementadas pela Medida
Provisória no 66, de 2002, mais tarde convertida na Lei no 10.637, de dezembro de
2002, na redação do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que trata da compensação. Essa
regra nova tornou-se aplicável a partir de 1o de outubro de 2002, consoante fixado no
art. 68, I, da Lei no 10.637, de 2002.
Inicio pela interpretação do art. 9o, §§ 3o e 6o, da Lei no 9.249, de 1995. O caput
do artigo cria a possibilidade da dedução, para fins de apuração do lucro real, do valor
relativo aos juros sobre o capital próprio. O parágrafo 2o fixa que sobre os juros incide
IRRF à alíquota de 15%. A seguir, nos parágrafos 3o e 6o, são fixadas as duas
possíveis destinações do IRRF, confira-se:
“§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I – antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II – tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto
no § 4o;”(grifou-se)
“§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas.”(grifou-se)
Como se vê, duas são as destinações legais possíveis para o imposto retido na
fonte no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real: ser (“será”)
considerado antecipação do devido na declaração ou, facultativamente (“poderá”), ser
compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros sobre o
capital próprio pelo anterior recebedor da verba. Entendo que a primeira hipótese
contempla regra geral, da qual a segunda hipótese é exceção. Repito, por fundamental,
que, na fixação da primeira hipótese, o legislador utilizou a expressão “será”,
enquanto na segunda lançou a expressão “poderá”. A interpretação possível é aquela
que harmoniza as duas hipóteses. Isso somente é possível em função do aspecto
temporal. Até o final do período de apuração do IRPJ, o contribuinte pode (tem a
faculdade de) compensar. Findo o período de apuração, incide a norma obrigatória
(“será”), devendo o imposto retido ser considerado antecipação do devido na
declaração. O IRRF transmuda-se, ao final do período de apuração, em crédito
compensável com o imposto de renda devido no período, apurado na declaração.
Eventualmente essa operação pode dar origem a novo crédito, consubstanciado em
base negativa do IRPJ. A interpretação gramatical e a lógica conduzem a esse
resultado harmônico, lastreado na lei.
A Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, não tratou da questão da
compensação prevista no § 6o do art. 9o da Lei no 9.249, de 1995. Isso não afeta a
conclusão expendida no parágrafo anterior, uma vez que a lei já havia fixado as
possíveis destinações do imposto retido. Por interpretação, foi fixado, também, o
momento que em possível (até o encerramento do período de apuração – possível a
compensação) ou determinante (após o encerramento do período de apuração – é
considerado antecipação do devido na declaração) a aplicação das hipóteses.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003991/2005-79

Mais adiante, em de 18 de outubro de 2004, o Fisco Federal adotou a Instrução
Normativa SRF no 460. Esse ato administrativo interpretou a Lei no 9.249, de 1995,
quanto às possíveis destinações do IRRF incidente no caso dos juros sobre o capital
próprio previstas no art. 9o, §§ 3o e 6o da lei. Verifique-se a redação do art. 32 da
Instrução Normativa SRF no 460, de 2002:
“Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-
calendário em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com
retenção de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da
retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no § 1o do art. 26.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF
incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será
deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso,
comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção
foi efetuada.” (grifou-se e sublinhou-se)
A norma acima transcrita nada criou de novo. Nem poderia, uma vez que
instrução normativa não seria o veículo adequado para tanto. O ato administrativo é,
sem dúvida, interpretativo da lei tributária. Reprisou a interpretação harmônica e
possível da Lei no 9.249, de 1995, antes explicitada. Sob esse prisma, não merece
reparo o Despacho Decisório DRF/POA no 1236, de 2006.
Passo, agora, às alterações implementadas pela Medida Provisória no 66, de
2002, mais tarde convertida na Lei no 10.637, de dezembro de 2002, na redação do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, que trata da compensação.
A redação do art. 49 da Medida Provisória 66, de agosto de 2002 (anterior e
aplicável aos fatos que ensejam o litígio, diante dos termos do art. 68, I, da Lei no
10.637, de 2002 - aplicável a partir de 1o de outubro de 2002) é clara a respeito dos
requisitos para a efetivação da compensação. Confira-se:
“Art. 49. O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição
ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.” (grifou-se)
O texto acima transcrito, até hoje incorporado à redação da Lei no 9.430, de
1996, é claro quanto à necessidade da formalização da compensação por via de
declaração específica. Essa obrigação acessória (fazer declaração) foi disciplinada, em
30 de setembro de 2002 (32 dias após a Medida Provisória e 1 dia antes da referida
norma tornar-se aplicável), pela Instrução Normativa SRF no 210. Foi observado, no
caso, o disposto no art. 113, § 2o, do CTN. Veja-se o texto do art. 21 da Instrução
Normativa:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003991/2005-79

“Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob administração da SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante o encaminhamento à SRF da "Declaração de Compensação".”(grifou-se e
sublinhou-se)
Não resta dúvida, portanto, que a declaração a ser apresentada era a Declaração
de Compensação. Sem efeito, portanto, para fins de compensação, a entrega da DCTF.
Também sob esse prisma, não merece reparo o Despacho Decisório DRF/POA no
1236, de 2006.
Os atos adotados pelo contribuinte militam contra a assertiva expendida na
manifestação de inconformidade segundo a qual a declaração de compensação,
relativamente ao IRRF incidente no caso dos juros sobre o capital próprio, “só passou
a ser exigida a partir da publicação da IN/SRF no 460, de 18.10.2004 (DOU
29.10.2004)” (vide folha 31). Laboram, isso sim, em favor da posição do Fisco
Federal, pois em 15 de agosto de 2003, o contribuinte apresentou declaração de
compensação justamente com aquele propósito (vide documento das folhas 53 a 57).
Inviável, portanto, a compensação pleiteada fora do período de apuração em que
houve a retenção ou sem a apresentação da declaração de compensação. No caso dos
autos, a segunda condição restou desatendida.
Por fim, impende esclarecer ao contribuinte que a matéria referente à
constitucionalidade de leis não pode ser conhecida pela Administração Pública. É
princípio assente na doutrina pátria que os órgãos administrativos não podem negar
aplicação a leis regularmente emanadas do Poder competente, que gozam de
presunção natural de constitucionalidade, presunção esta só elidida pelo Poder
Judiciário. Caso se manifestasse a Administração Pública a respeito da
constitucionalidade de leis ou atos normativos por ela própria emanados, estaria
configurada uma invasão na esfera de competência exclusiva do Poder Judiciário,
ferindo assim a independência dos Poderes da República preconizada no artigo 2o da
Carta Magna.
Saliento, entretanto, que, diante do embasamento legal referido no presente
voto, tenho por improcedentes as reclamações do contribuinte lastreadas no CTN e na
Constituição Federal. Os atos administrativos observaram os ditames da lei,
considerada essa na sua mais ampla acepção.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento à manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório DRF/POA no 1236, de 2006.
Relativamente ao Despacho Decisório DRF/POA no 81, de 2007, não tomo
conhecimento das reclamações apontadas, salientando a conveniência da observância
do disposto nos §§ 6o a 8o da Lei no 9.430, de 1996, incluídos pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 21/07/2008, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 19/08/2008 (e-fls. 139), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais transcrevo abaixo:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003991/2005-79

RAZÕES DO RECURSO.
Inicialmente, cabe destacar pontualmente o seguinte:
I - Quando a 1a Turma da DRJ/POA diz que o art. 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela MP 66/2002, convertida na Lei 10.637/02, estabeleceu a
necessidade de declaração, e citou o parágrafo 1o do art. 74 da Lei 9.430/96,
que estabelece, in verbis:
§1°. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constará informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(grifou-se)
Esqueceu de transcrever o parágrafo 14 do art. 74 que estabelece o
seguinte, in verbis:
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação
de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.
Então, a Secretaria da Receita Federal só veio a definir a declaração de
compensação do IRRF nos caos de pagamento de Juros sobre o Capital Próprio
a partir da IN/SRF 460/2004.
Até então, as declarações para o caso eram apenas as DCTF's e as DIPJ's.
II - A iniciativa em apresentar a Declaração de Compensação, mesmo
após o período base, foi da Recorrente, a fim de cumprir com formalidades que
a DRF/POA entendia cabível, mas sem qualquer notificação.
Sendo assim, invoca-se, por analogia, o disposto no art. 138 do CTN, a
fim de afastar a responsabilidade pelo pagamento do tributo. Até porque, a
persistir a decisão da DRJ/POA, a Recorrente, que aguarda uma decisão, terá
amargado a perda inclusive do seu crédito em face da decadência, como já
sinalizou a 1a Turma da DRJ, mesmo tendo direito de crédito.
Assim, como não há razões outras a acrescentar, a não ser aquelas
apresentadas quando da manifestação de Inconformidade, a Recorrente passa a
reproduzi-las.
A
DECISÃO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
O
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
A Recorrente foi notificada em 11 de dezembro de 2006, do Despacho
Decisório DRF/POA n° 1236, de 16 de novembro de 2006, proferido nos autos
do processo n° 11080.003991/2005-79, que indeferiu a compensação do IRRF,
retido nos termos do § 2o do art.9° da Lei 9.249/96, com o IRRF devido na
hipótese do §6° do mesmo artigo e Lei. Ou seja, a hipótese legal é a de que,
sendo a empresa Recorrente pessoa jurídica (beneficiária dos JCP) tributada
com base no lucro real; por ocasião do pagamento ou do creditamento dos
juros sobre o capital próprio a seus titulares, sócios ou acionistas, poderá
compensar o IRRF retido na fonte, na hipótese de haver recebido os JCP de
pessoa jurídica tributada com base no lucro real.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003991/2005-79

Como mencionado no Despacho Decisório "... os débitos como os
créditos se referem às retenções do ano-calendário de 2002...". mas ainda assim
foi indeferida a compensação pelos seguintes fundamentos:
1- O § 1o do art. 26 da IN /SRF n° 210/2002, estabelece a necessidade de
em havendo compensação, ser apresentada a PER/DCOMP;
2- O § 1o do art. 32 da IN/SRF n°460, de 18.10.2004, estabeleceu que: A
compensação de que trata o "caput" 1 será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no § 1o do art. 26.
3- 0 art.76, §§ 2o a 4o, da IN/SRF n°460, de 18.10.2004, estabelece que
só é admitida a utilização de formulário quando os pedidos de restituição,
ressarcimento e compensação não possam ser declarados eletronicamente; e a
SRF caracterizará como hipótese de utilização do Programa PER/DCOMP,
também na hipótese do § 1o do art.26 da IN/SRF 460, de 18.10.2005, a
ausência de previsão bem como a existência de falha que impeça a geração da
PER/DCOMP. A falha deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo no
momento da entrega da do formulário a SRF, sob pena de considerar não
formulado o pedido.
Com base nestes fundamentos normativos, entendeu que:
5. Como se vê, a compensação que a interessada pretende ver efetivada
pressupõe não somente que débito e crédito sejam relativos à retenções do IR
sobre juros remuneratórios do capital próprio realizadas no mesmo ano-
calendário como também que a Declaração de Compensação seja apresentada
no próprio ano em que realizadas as retenções. Com efeito, embora o primeiro
requisito tenha sido atendido, haja vista que tanto os débitos como os créditos
se referem às retenções do ano- calendário de 2002, deixou a interessada de
atender o segundo requisito, uma vez que a Declaração de Compensação foi
apresentada em 2005, quando as retenções sofridas somente poderiam ser
utilizadas como antecipação do devido na declaração de rendimentos, tal como
previsto no § 2° do art. 32 da IN SRF n° 460/2004. (GRIFO NOSSO)
6. Aliás, conforme se verifica dos erros apontados nos relatórios de
verificação de pendências do PERDCOMP às fls. 07 e 11, foi justamente o não
atendimento a esse segundo requisito que impediu a interessada de apresentar a
Declaração de Compensação pela via eletrônica. Tendo a interessada, em
observância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76 da IN/SRF n° 460/2004,
anexado os citados relatórios ao processo, foi-lhe permitido, conforme previsto
no § 1o do art. 26 da referida Instrução Normativa, apresentar a Declaração de
Compensação em formulário, o que, todavia, não invalida a conclusão
constante do item 5.
7. Em suma, ainda que admitida, no caso, a apresentação da Declaração
de Compensação em formulário, não cabe homologar as compensações nela
informadas haja vista que, à época, as retenções representativas dos créditos já
não mais eram passíveis de utilização diretamente na compensação de débitos
relativos ao IRRF incidente sobre o pagamento de juros remuneratórios do
capital próprio. Em vista disso, o aproveitamento dos créditos correspondentes
às retenções sofridas deve ser precedido de retificação da DIPJ 2003, ano-
calendário 2002, de forma a apurar eventual saldo negativo do IRPJ (ou
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003991/2005-79

aumentar aquele já existente), denominação sob a qual poderá a interessada
solicitar a sua restituição ou utilização na compensação.
8.
Em face de todo o exposto, proponho não seja reconhecido o
direito creditório relativo ao IRRF incidente sobre os juros recebidos a título de
remuneração do capital próprio e tampouco sejam homologadas as
compensações informadas na DCOMPde fls. 01/02.
AS RAZÕES PARA A MODIFICAÇÃO DAS DECISÕES QUE NÃO
HOMOLOGARAM AS COMPENSAÇÕES
Não há controvérsia quanto ao fato de que os débitos e créditos, objetos
de compensação e informados em DCTF (que foi enviada e recebida em
14.02.2003, sob n. 1512473229), referem-se a IRRF, decorrentes de juros
remuneratórios sobre o capital próprio; e passíveis de compensação nos termos
do art. 9o, §2° e 6o da Lei 9.249/95.
O objeto do Recurso é o fato de a Recorrente ter apresentado, por meio
de formulário, em 24.05.2005, Declaração de Compensação, o que deveria ter
ocorrido, segundo a decisão impugnada, no ano-calendário de 2002, por força
da IN/SRF 210/02 e IN/SRF 460/04, razão pela qual foram indeferidas as
compensações. Restando a Recorrente, o direito de haver a restituição ou
compensação da importância, a título de saldo negativo do IRPJ.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E NORMATIVA PARA A
APRESENTAÇÃO DE PER/DCOMP
No exercício-social de 2002, não havia previsão legal, nem mesmo em
Instrução Normativa (legislação tributária art.96 do CTN) que obrigasse a
Recorrente a apresentar PER/DCOMP, relativamente às compensações de
IRRF decorrentes de juros sobre o capital próprio, como previsto no §6° do
art.9° da Lei 9.249/96, seja por meio eletrônico, seja por meio de formulário.
Esta obrigatoriedade' só passou a ser exigida a partir da publicação da
IN/SRF n. 460, de 18.10.2004 (DOU 29.10.2004), quando foi previsto
expressamente, no art. 32, que esta espécie de compensação (juros
remuneratórios sobre o capital próprio) se sujeitaria as normas do art. 26, § 1o,
da mesma IN/SRF 460/04, ou seja, apresentação de PER/DECOMP, por meio
eletrônico ou por meio de formulário, vejamos.
A instrução Normativa n°210, de 30.09.2002, foi publicada em
01.10.2002, e passou a disciplinar"... a restituição e a compensação de quantias
recolhidas ao Tesouro Nacional a título de tributo ou contribuição administrado
pela Secretaria da Receita Federal, a restituição de outras receitas da União
arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais e o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados".
Entretanto, não dispôs a respeito da compensação de que trata o art. 9o, §
6o, da Lei n° 9.249/95.
A IN/SRF n 0 210/02, normatizou a matéria relativa ao art. 30 da Lei
9.249/95, que dispõe sobre a UFIR em 01.01.1996, nada dispôs a respeito da
compensação dos juros sobre o capital próprio (§§ 2° e 6° do art.9° da Lei
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003991/2005-79

9.249/96), como pode ser verificado na transcrição a seguir da introdução a
IN/SRF 210/02, in verbis:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF na 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo
em vista o disposto no art. 1a da Lei na 4.155, de 28 de novembro de 1962, no
art. 18 da Lei na 4.862, de 29 de novembro de 1965, nos arts. 49, parágrafo
único, 156, inciso II, 161,163 e 165 a 170-A, da Lei na 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), no art. 5a do Decreto-lei na
1.755, de 31 de dezembro de 1979, no art. 7a do Decreto-lei na 2.287, de 23 de
julho de 1986, no inciso II do art.'3a da Lei na 8.748, de 9 de dezembro de
1993, no art. 30 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, nos arts. 16 e 39,
§ 4e, da Lei na 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos arts. 1a e 4a da Lei na
9.363, de 13 de dezembro de 1996, nos arts. 6a, § 1a, inciso II, 73 e 74 da Lei
na 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos arts. 1a, inciso IX e § 14, e 11,
inciso IV, da Lei na 9.440, de 14 de março de 1997, no art. 73 da Lei na 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, nos arts. 11 e 15, inciso II, da Lei na 9.779. de 19
de janeiro de 1999, na Lei na 9.964, de 10 de abril de 2000, nos arts. 27 e 90
da Medida Provisória na 2.158, de 24 de agosto de 2001, nos arts. 27 e 28 da
Lei na 10.522, de 19 de julho de 2002, nos arts. 1a a 10 e 49 da Medida
Provisória na 66, de 29 de agosto de 2002, no art. 6a, inciso VI e parágrafo
único, do Decreto na 2.179, de 18 de março de 1997, no art. 5a, § 8a, do
Decreto na 3.431, de 24 de abril de 2000, e no item 1 da Portaria MF na 201,
de 16 de novembro de 1989, resolve:
Quando da normatização das compensações, o Secretario da Receita
Federal esqueceu-se de disciplinar a compensação de que trata o § 6o do art.9°
da Lei 9.249/95, não havendo obrigatoriedade da apresentação da
PER/DCOMP. A única informação exigida, na época, foi prestada (DCTF, doc.
anexo).
E a dispensa de apresentar a PER/DCOMP, por ausência de legislação
tributária adequada, decorre das disposições contidas nos artigos 113, § 2o, e
115 do CTN, que estabelecem, in verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. §1°(-)
§ 2° A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos (grifo nosso).
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que,
na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que
não configure obrigação principal.
Ou seja, sem previsão expressa na legislação tributária, não há fato
gerador e nem obrigação tributária acessória que imponha o dever jurídico de o
sujeito passivo de apresentar PER/DCOMP, com menos razão, ainda, ser
penalizado.
Veja bem Eminentes julgadores, a compensação de que trata o §6° do art.
9o da Lei 9.249/95, só foi normatizada quando da edição da IN/SRF n°460, de
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003991/2005-79

18.10.2004, publicada no DOU de 29.10.2004, de onde foi extraído o seguinte
preâmbulo, a seguir transcrito, in verbis:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF n2 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo
em vista o disposto no art. 18 da Lei n2 4.862, de 29 de novembro de 1965,
nosarts. 49,151, inciso III, 156, incisos I, II e VII, 161,163 e 165 a 170-A da
Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, nos arts.
12 a 45 do Decreto n2 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
posteriores, no art. 2 da Lei n2 6.542, de 28 de junho de 1978, no art. S2 do
Decreto-lei n2 1.755, de 31 de dezembro de 1979, no art. õ2 do Decreto-lei n2
2.124, de 13 de junho de 1984, no art. 72 do Decreto-lei n°- 2.287, de 23 de
julho de 1986, no art. 73 da Lei n2 7.799, de 10 de julho de 1989, nos arts. 15,
§§ 25 e 4^, e 45 da Lei n2 8.541, de 23 de dezembro de 1992, o último com a
redação determinada pela Lei n2 8.981, de 20 de janeiro de 1995, no art. 2?,
inciso II, da Lei n2 8.748, de 9 de dezembro de 1993, com a redação
determinada pelo art. 28 da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002, nos arts.
37, § 2?, alínea "c", e 76 da Lei n2 8.981, de 20 de janeiro de 1995, flOS arfS.
9-, §§ 3-, e 6-, e 30 da Lei n- 9.249, de 26 de dezembro de 1995, nosarts
i6e39,§ 42, da Lei n2 9.250, de 26 de dezembro de 1995, na Lei n2 9.363, de
13 de dezembro de 1996, e alterações posteriores, nos arts. ô2, § 12, inciso II,
73 e 74 da Lei n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996, este último com a
redação determinada pelo art. 49 da Lei n2 10.637, de 30 de dezembro de
2002, pelo art. 17 da Lei ne 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e pelo art. 42
da Medida Provisória n2 219, de 30 de setembro de 2004, nos arts. 42, §§ õ2 e
6^ e 73 da Lei n2 9.532, de 10 de dezembro de 1997, nos arts. 11 e 15 da Lei
n2 9.779, de 19 de janeiro de 1999, na Lei n2 9.964, de 10 de abril de 2000,
nos arts. 27 e 90 da Medida Provisória n2 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
na Lei n2 10.276, de 10 de setembro de 2001, no art. 27 da Lei n2 10.522, de
19 de julho de 2002, nos arts. 12 a 11 da Lei n2 10.637, de 30 de dezembro de
2002, na Lei n2 1 0.684, de 30 de maio de 2003, nos arts. 12 a 18 da Lei n2
10.833, de 29 de dezembro de 2003, nos arts. 12, caput, 42, õ2, caput e incisos
I, III e IV, 65 e 72 do Decreto n2 2.138^6 29_de janeiro de 1997, no art. 5a, §
8^, do Decreto n2 3:43T7ae"24"aeãbfireè"2000, nos itens "1"T"""6" da
Portaria MF n2 201, de 16 de novembro de 1989, na Portaria MF n2134, de
18 de fevereiro de 1992, na Portaria MF n2 93, de 27 de abril de 2004, e na
Resolução CG/Refis n2 21, de 8 de novembro de 2001, resolve:
Tal fato confirma que antes de 29.10.2004, não havia previsão na IN/SRF
n. 210/02, e nem a obrigatoriedade de apresentar PER/DCOMP na hipótese de
compensação de que trata o § 6° do art. 9° da Lei 9.249/95, seja por meio
eletrônico seja por formulário.
Razão pela qual, não deveria a Recorrente ter sido compelida a
apresentar a PER/DCOMP. Explica-se por que compelida a apresentar a
PER/DCOMP.
Em maio de 2005, a Recorrente verificou que no seu extrato de
acompanhamento para emissão de certidão negativa, constavam em aberto os
débitos relativos aos períodos de apuração de 02.11.2002 e 30.11.2002, nos
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003991/2005-79

valores de R$ 85.021,57 e R$ 42.548,28, e que se referiam aos juros sobre o
capital próprio, compensados nos termos do art.9°, § 6o, da Lei 9.249/96.
Perguntado na Delegacia da Receita Federal a razão pela qual constavam
os débitos, uma vez que nada era devido, o servidor informou que a Recorrente
deveria apresentar a PER/DCOMP a fim de regularizar a sua situação, como
sendo a única alternativa, sob pena de não ser expedida a certidão, razão pela
qual foi apresentada a PER/DCOMP.
IRRETROATIVIDADE DA IN/SRF No 460/04
A IN/SRF n. 460/04, não pode retroagir para atingir fatos ocorridos antes
da data da sua publicação (art. 106 do CTN) e vigência.
A Lei tributária só pode retroagir para beneficiar o sujeito passivo, e nas
hipóteses do art. 106 do CTN, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente
interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos

dispositivos interpretados;—
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a)
quando deixe de defini-lo como infração;
b)
quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de
ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado
em falta de pagamento de tributo;
c)
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
Por essa razão, equivocou-se a Ilustre AFRF ao aplicar a legislação
tributária publicada posteriormente à ocorrência do fato gerador. A Lei não
retroage para agravar a situação do sujeito passivo. Também equivocou-se a
DRJ/POA quando entendeu que o parágrafo 1o do art. 74 da Lei 9.430/96,
normatizou a hipótese dos autos. Tal regulamentação foi atribuída a Secretaria
da Receita Federal que só veio a se manifestar expressamente a partir da
IN/SRF 460/04.
Ainda, não deve ser imposta penalidade ao sujeito passivo que observa a
legislação tributária, como dispõe o art. 100, ihc. I, e parágrafo único, quando
estabelece, in verbis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; (...)
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui
a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valor monetário da base de cálculo do tributo.
A Recorrente observou as disposições contidas na IN/SRF n. 210/02,
onde não estava previsto expressamente a necessidade de ser apresentada a
PER/DCOMP, por meio eletrônico ou em formulário, na hipótese de
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003991/2005-79

compensação de IRRF decorrentes de retenção no recebimento de juros
remuneratórios sobre o capital próprio. Por esta razão não lhe pode ser aplicada
qualquer penalidade ou cobrança de juros. Até porque dispõe o art. 5o, inciso
II, da Constituição Federal, ainda que: "ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de leI.
A IN/SRF 460/04 EXTRAPOLOU OS LIMITES NORMATIVOS DA
LEI
Ainda, foi objeto de disposição, o fato de a Recorrente poder, após pagar
o imposto compensado em 2002, retificar a DIPJ-2003, e requerer a restituição
do tributo a título de saldo negativo de IRPJ.
Ainda que a IN/SRF n. 460/04 não possa atingir fatos ocorridos em 2002,
quando em vigor o texto da IN/SRF 210/02, não se pode compactuar com a
normatização que ultrapassa os limites da Lei e cria norma não prevista nela,
foi o que ocorreu.
O art.9° da Lei 9.429/96, não estabelece que o IRRF que não for utilizado
durante o período de apuração em que houve a retenção deva ser utilizado na
forma do parágrafo § 2o do art.32 da IN/SRF 460/04. Ou seja, a Lei não
estabelece que:
"§ 2° O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado,
durante o período de apuração em que houve a retenção, na compensação de
débitos de IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o
capital próprio, será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do
período ou, se for o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou
ano-calendário em que a retenção foi efetuada".
Esta disposição normativa viola o art. 99 do CTN que estabelece, in verbis:
Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis
em função das quais sejam expedidas, determinados com observância das
regras de interpretação estabelecidas nesta Lei.
Cabem bem as lições de Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón
Fernández, citado por Roque Antônio Carrazza , quando assevera, verbis:
"Sua submissão (a submissão do regulamento) à lei è absoluta, em
vários sentidos: não produz mais do que a lei deixa, não pode tentar deixar
sem efeito os preceitos legais ou contradize-los, não pode suprir a lei ali onde
esta é necessária para produzir um determinado efeito ou regular certo
conteúdo".
0 professor Roque Antonio Carrazza, na obra citada, ensina, ainda, que:
Evidentemente, estando o regulamento - que é a fonte secundária por
excelência do Direito Tributário - cercado com tão formidáveis diques, as
portarias, as instruções, as circulares, os pareceres normativos e os atos
administrativos em geral - que, dentro da pirâmide jurídica, ocupam posição
inferior - também não podem, por muito maior razão, interferir na liberdade e
na propriedade dos contribuintes.
Na verdade,, as portarias, as instruções, as circulares etc. não são, em si
mesmas, meios de criação ou produção do direito positivo, mas meras
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003991/2005-79

manifestações da chamada atividade administrativa interna. Encerram simples
ordens que os hierarquicamente superiores dão aos seus subordinados,
indicando-lhes o melhor modo de aplicarem as leis e os regulamentos
tributários.
Por isso mesmo não vinculam - e nem podem vincular - nem o juiz, nem
os contribuintes, mas, apenas, os funcionários subalternos, presos que estão
pelo chamado princípio hierárquico, que só se rompe nos caos de manifesta
ilegalidade.
Assim resta claro que o parágrafo 2o do art. 32 da IN/SRF 460/04, é
ilegal, por ir além da sua função regulamentar, deitando norma nova, não
prevista na Lei 9.249/95, art.9°.
Por essas razões, deve ser revisado e reformada a decisão da 1a Turma da
DRJ/POA.
PEDIDO
Ante o exposto, tendo em vista o cumprimento das condições de
admissibilidade (i) tempestividade e (ii) adequação do recurso, REQUER que
seja recebido este Recurso Voluntário e apreciadas as razões de fato e de
direito, para reformar o Acórdão n° 10-16.529 da Primeira Turma da Delegacia
Regional de Julgamento de Porto Alegre , que não homologou as
compensações do credito de IRRF decorrente dos juros sobre capital próprio
com o IRRF devido por ocasião do pagamento dos mesmos juros, no mesmo
exercício social de 2002, quando não havia determinação normativa para a
apresentação de declaração de compensação o que só veio a ocorrer em 2004,
com a IN/SRF 460/04. Homologando as compensações realizadas e extinto o
crédito tributário. Sendo o caso, determinada, então a restituição haja vista
tratar-se de Pedido de Restituição e Compensação.
Termos em que requer o provimento integral do Recurso.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003991/2005-79

A discussão nos autos cinge-se a à compensação, e da obrigação da mesma ser por
PER/Dcomp a contar de 01/10/2002 (nos termos do no art. 68, I, da Lei no 10.637, de 2002), para
a situação dos autos: IRRF sobre juros incidente sobre capital próprio, tanto recebido quanto
pago, compensação permitida dentro do mesmo ano-calendário da legislação aplicável.
O contribuinte, agora recorrente, procurou compensar o débito de IRRF incidente
sobre juros sobre o capital próprio, que foram pagos no ano-calendário de 2002, mais
precisamente no mês de novembro/2002, com o crédito de juros de capital próprio recebidos. Tal
procedimento de compensação só foi formalizada na RFB em 24/05/2005, de forma manual. O
PGD do PER/Dcomp rejeitou tal pleito de compensação, pois a compensação só seria viável
dentro do mesmo ano-calendário em que retido do solicitante o IRRF, ou seja, em que formado o
seu direito de crédito.
Pelo despacho decisório que denegou tal pleito, como o IRRF incidente sobre os
juros sobre capital próprio, tanto no débito quanto no crédito, eram referentes a 2002, não
poderiam ser compensados em 2005. Pela regramento existente, se não ocorrer a compensação
dentro do mesmo ano do seu efetivo recebimento e pagamento, o aproveitamento do IRRF (no
que concerne ao crédito) só seria possível na formação do saldo negativo do IRPJ.
Na sua manifestação de inconformidade, o contribuinte informou que fez a
compensação na sua contabilidade, e informada via DCTF, entregue em fevereiro/2003, e que
não haveria para o ano dos fatos dos juros sobre capital próprio legislação que obrigasse a
apresentação do PER/Dcomp para os casos pretendidos nos autos (IRRF sobre JCP).
A decisão a quo, após extensa análise da legislação e dos fatos ocorridos,
entendeu que os eventos de recebimento e pagamento do IRRF sobre juros incidentes sobre o
capital próprio (JCP) ocorridos em novembro/2002 já estariam abarcados pela obrigatoriedade
do PER/Dcomp, vigente desde 01/10/2002.
Observa a decisão recorrida que quando do despacho decisório da DRF,
denegando o pedido manual de compensação por se valer do instrumento não permitido, ainda
não havia decaído o direito do contribuinte, e poderia ter retificado sua DIPJ de 2002, para
aproveitar o crédito de IRRF dos JCP recebidos, no saldo negativo.
Em sede de recurso voluntário, praticamente replica sua manifestação de
inconformidade, não inovando em nada.

Passo ao voto.

Analisando os autos e a legislação aplicável, relembre-se que até 30/09/2002, não
havia dúvidas que a compensação de tributos da mesma espécie poderia ser feita na
contabilidade, dispensando qualquer formalização perante a administração tributária.
Com as novas relativas à compensação, vigentes a partir de 01/10/2002, há a
obrigação que toda e qualquer compensação deveriam passar a ser realizadas mediante entrega
de Dcomp. Sobre este ponto, que se insurge o contribuinte, entendendo que para o caso concreto
dele, tal vigência só passou a ocorrer com a IN SRF no 460/2004, que menciona expressamente a
situação de compensação de IRRF de JCP como dos autos.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003991/2005-79

Na apreciação da questão, o acórdão recorrido se mostrou sólido em suas
conclusões e se encontra adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões de
decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
Assim, utilizo-me da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).

DA DECISÃO DA DRJ
A seguir, o voto condutor do Acórdão da DRJ:
O litígio constante dos autos encontra-se visceralmente ligado à interpretação do
art. 9o, §§ 3o e 6o, da Lei no 9.249, de 1995, e às alterações implementadas pela Medida
Provisória no 66, de 2002, mais tarde convertida na Lei no 10.637, de dezembro de
2002, na redação do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que trata da compensação. Essa
regra nova tornou-se aplicável a partir de 1o de outubro de 2002, consoante fixado no
art. 68, I, da Lei no 10.637, de 2002.
Inicio pela interpretação do art. 9o, §§ 3o e 6o, da Lei no 9.249, de 1995. O caput
do artigo cria a possibilidade da dedução, para fins de apuração do lucro real, do valor
relativo aos juros sobre o capital próprio. O parágrafo 2o fixa que sobre os juros incide
IRRF à alíquota de 15%. A seguir, nos parágrafos 3o e 6o, são fixadas as duas
possíveis destinações do IRRF, confira-se:
“§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I – antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II – tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto
no § 4o;”(grifou-se)
“§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas.”(grifou-se)
Como se vê, duas são as destinações legais possíveis para o imposto retido na
fonte no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real: ser (“será”)
considerado antecipação do devido na declaração ou, facultativamente (“poderá”), ser
compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros sobre o
capital próprio pelo anterior recebedor da verba. Entendo que a primeira hipótese
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003991/2005-79

contempla regra geral, da qual a segunda hipótese é exceção. Repito, por fundamental,
que, na fixação da primeira hipótese, o legislador utilizou a expressão “será”,
enquanto na segunda lançou a expressão “poderá”. A interpretação possível é aquela
que harmoniza as duas hipóteses. Isso somente é possível em função do aspecto
temporal. Até o final do período de apuração do IRPJ, o contribuinte pode (tem a
faculdade de) compensar. Findo o período de apuração, incide a norma obrigatória
(“será”), devendo o imposto retido ser considerado antecipação do devido na
declaração. O IRRF transmuda-se, ao final do período de apuração, em crédito
compensável com o imposto de renda devido no período, apurado na declaração.
Eventualmente essa operação pode dar origem a novo crédito, consubstanciado em
base negativa do IRPJ. A interpretação gramatical e a lógica conduzem a esse
resultado harmônico, lastreado na lei.
A Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, não tratou da questão da
compensação prevista no § 6o do art. 9o da Lei no 9.249, de 1995. Isso não afeta a
conclusão expendida no parágrafo anterior, uma vez que a lei já havia fixado as
possíveis destinações do imposto retido. Por interpretação, foi fixado, também, o
momento que em possível (até o encerramento do período de apuração – possível a
compensação) ou determinante (após o encerramento do período de apuração – é
considerado antecipação do devido na declaração) a aplicação das hipóteses.
Mais adiante, em de 18 de outubro de 2004, o Fisco Federal adotou a Instrução
Normativa SRF no 460. Esse ato administrativo interpretou a Lei no 9.249, de 1995,
quanto às possíveis destinações do IRRF incidente no caso dos juros sobre o capital
próprio previstas no art. 9o, §§ 3o e 6o da lei. Verifique-se a redação do art. 32 da
Instrução Normativa SRF no 460, de 2002:
“Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-
calendário em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com
retenção de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da
retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no § 1o do art. 26.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF
incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será
deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso,
comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção
foi efetuada.” (grifou-se e sublinhou-se)
A norma acima transcrita nada criou de novo. Nem poderia, uma vez que
instrução normativa não seria o veículo adequado para tanto. O ato administrativo é,
sem dúvida, interpretativo da lei tributária. Reprisou a interpretação harmônica e
possível da Lei no 9.249, de 1995, antes explicitada. Sob esse prisma, não merece
reparo o Despacho Decisório DRF/POA no 1236, de 2006.
Passo, agora, às alterações implementadas pela Medida Provisória no 66, de
2002, mais tarde convertida na Lei no 10.637, de dezembro de 2002, na redação do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, que trata da compensação.
A redação do art. 49 da Medida Provisória 66, de agosto de 2002 (anterior e
aplicável aos fatos que ensejam o litígio, diante dos termos do art. 68, I, da Lei no
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003991/2005-79

10.637, de 2002 - aplicável a partir de 1o de outubro de 2002) é clara a respeito dos
requisitos para a efetivação da compensação. Confira-se:
“Art. 49. O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição
ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.” (grifou-se)
O texto acima transcrito, até hoje incorporado à redação da Lei no 9.430, de
1996, é claro quanto à necessidade da formalização da compensação por via de
declaração específica. Essa obrigação acessória (fazer declaração) foi disciplinada, em
30 de setembro de 2002 (32 dias após a Medida Provisória e 1 dia antes da referida
norma tornar-se aplicável), pela Instrução Normativa SRF no 210. Foi observado, no
caso, o disposto no art. 113, § 2o, do CTN. Veja-se o texto do art. 21 da Instrução
Normativa:
“Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer
tributos ou contribuições sob administração da SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante o encaminhamento à SRF da "Declaração de Compensação".”(grifou-se e
sublinhou-se)
Não resta dúvida, portanto, que a declaração a ser apresentada era a Declaração
de Compensação. Sem efeito, portanto, para fins de compensação, a entrega da DCTF.
Também sob esse prisma, não merece reparo o Despacho Decisório DRF/POA no
1236, de 2006.
Os atos adotados pelo contribuinte militam contra a assertiva expendida na
manifestação de inconformidade segundo a qual a declaração de compensação,
relativamente ao IRRF incidente no caso dos juros sobre o capital próprio, “só passou
a ser exigida a partir da publicação da IN/SRF no 460, de 18.10.2004 (DOU
29.10.2004)” (vide folha 31). Laboram, isso sim, em favor da posição do Fisco
Federal, pois em 15 de agosto de 2003, o contribuinte apresentou declaração de
compensação justamente com aquele propósito (vide documento das folhas 53 a 57).
Inviável, portanto, a compensação pleiteada fora do período de apuração em que
houve a retenção ou sem a apresentação da declaração de compensação. No caso dos
autos, a segunda condição restou desatendida.
Por fim, impende esclarecer ao contribuinte que a matéria referente à
constitucionalidade de leis não pode ser conhecida pela Administração Pública. É
princípio assente na doutrina pátria que os órgãos administrativos não podem negar
aplicação a leis regularmente emanadas do Poder competente, que gozam de
presunção natural de constitucionalidade, presunção esta só elidida pelo Poder
Judiciário. Caso se manifestasse a Administração Pública a respeito da
constitucionalidade de leis ou atos normativos por ela própria emanados, estaria
configurada uma invasão na esfera de competência exclusiva do Poder Judiciário,
ferindo assim a independência dos Poderes da República preconizada no artigo 2o da
Carta Magna.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.970 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003991/2005-79

Saliento, entretanto, que, diante do embasamento legal referido no presente
voto, tenho por improcedentes as reclamações do contribuinte lastreadas no CTN e na
Constituição Federal. Os atos administrativos observaram os ditames da lei,
considerada essa na sua mais ampla acepção.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento à manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório DRF/POA no 1236, de 2006.
Relativamente ao Despacho Decisório DRF/POA no 81, de 2007, não tomo
conhecimento das reclamações apontadas, salientando a conveniência da observância
do disposto nos §§ 6o a 8o da Lei no 9.430, de 1996, incluídos pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003.

Conclusão:
É o voto, considerando os próprios bons fundamentos de decisão recorrida, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital